Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA BRANCA. ARTIGO 19, § 1o, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente condenado à pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 19, § 1o, da Lei de Contravenções Penais (porte de arma branca). O acórdão impugnado negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob fundamento de reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz dos requisitos do artigo 44 do Código Penal; e (ii) avaliar a admissibilidade do Habeas Corpus como meio processual adequado para revisar decisão de Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reincidência do paciente, expressamente reconhecida na sentença e confirmada no acórdão recorrido, constitui óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o artigo 44, II e III, do Código Penal.
O Habeas Corpus não se presta a substituir recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica nos autos.
O acórdão impugnado fundamentou adequadamente a negativa de substituição da pena, observando os critérios legais e jurisprudenciais.
A mera divergência interpretativa da Defesa quanto ao mérito da condenação não caracteriza constrangimento ilegal passível de correção pela via do Habeas Corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, II e III, do Código Penal.
O Habeas Corpus não se presta à reanálise de decisão de Turma Recursal que nega a substituição da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, II e III; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 89378 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 28/11/2006; STJ, AgRg no RHC 191790, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15/04/2024; TJDFT, Acórdão 1974325, 0753560-04.2024.8.07.0000, Rel. Gisleine Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025.